Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-25.2022.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-25.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como MOACYR PINTO DE MAGALHAES - CPF: 006.599.671-20 (APELADO), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (APELADO), Filho de Josefa (APELANTE), VALDESON MANOEL SEBASTIAO - CPF: 001.656.391-30 (APELANTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), ANA VILMA DOS SANTOS - CPF: 040.001.191-33 (APELANTE), CALIA MONICA MAGALHAES COSTA - CPF: 496.737.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHÃES (APELADO), GABRIEL MOURA AGUIAR - CPF: 220.813.578-44 (ADVOGADO), SILVIA CORREA DE AQUINO - CPF: 322.627.488-02 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA ANULADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA COMO POSSESSÓRIA. EQUIVOCADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA VERDADEIRA NATUREZA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO FACULTANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO COMO AÇÃO REIVINDICATÓRIA E SEUS CONSENTÂNEOS CONCOMITANTE COM O PROCESSO CONEXO DE USUCAPIÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a “Ação de Reintegração de Posse” e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel rural denominado Sítio São João Paulo II, com 29,9285 hectares, registrado sob a matrícula n. 21.126 do RGI de Jaciara-MT. O juízo de origem, entretanto, tratou a demanda como ação possessória, baseando a procedência nos requisitos da ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação foi corretamente qualificada e processada como possessória, quando na realidade veiculava pretensão reivindicatória, e se a existência de ação de usucapião conexa, em trâmite no mesmo juízo, impõe a anulação da sentença para julgamento conjunto das ações com base em adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ação cujo conteúdo material versa sobre a recuperação da posse com fundamento na propriedade, conforme constou da inicial, deve ser processada como ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, sendo inadequada sua tramitação como ação possessória.

A sentença, ao julgar o feito como ação de reintegração de posse, aplicou incorretamente os requisitos da posse anterior e do esbulho, ignorando os elementos essenciais da ação reivindicatória, que exigem a demonstração do domínio, da individualização da área e da posse injusta por terceiros.

A decisão saneadora fixou os pontos controvertidos com base em pressupostos típicos das ações possessórias, o que comprometeu a instrução processual e cerceou o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, sobretudo diante da tese de usucapião arguida pelo réu como matéria de defesa.

A existência de ação de usucapião conexa, ainda em trâmite no mesmo juízo, reforça a necessidade de anulação da sentença para julgamento conjunto, evitando decisões contraditórias e promovendo a economia e a coerência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A ação que busca a recuperação da posse com fundamento no domínio deve ser processada como ação reivindicatória, sendo inadequada sua qualificação como possessória.

A equivocada identificação da natureza jurídica da ação compromete a regularidade do processo e impõe a anulação dos atos decisórios a partir da decisão de saneamento.

Quando há ação de usucapião conexa tramitando paralelamente, impõe-se o julgamento conjunto com a ação reivindicatória, diante da prejudicialidade entre as demandas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts 1.228.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença
que julgou procedente a Ação Reivindicatória de Posse n. 1000406-25.2022.8.11.0010 e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O apelado alega na petição inicial que ingressou com a lide com o objetivo de obter a posse da área denominada Sítio São João Paulo II (antiga Gleba São Nicolau), com 29,9285 hectares, matrícula n. 21.126 do RGI de Jaciara-MT (anteriormente registro n. 5.103 do RGI de Dom Aquino-MT),
adquirida em 15-10-1973
, sob o argumento de que os réus teriam invadido a propriedade em 2016, após o falecimento do titular do espólio, e se recusam a desocupá-la desde então.

Por sua vez, o apelante aduz ser o legítimo possuidor do imóvel rural, no qual reside com os pais desde 1982, e onde posteriormente construiu uma casa para ele, sua esposa e filhos.

Informa, ainda, que ajuizou a Ação de Usucapião n. 1002937-50.2023.8.11.0010, conexa a esta, sustentando ter preenchido os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Argui que o Juízo de origem contrariou as provas dos autos, pois os depoimentos testemunhais e os demais documentos anexados ao processo evidenciam a posse mansa e pacífica, abrangendo ambos os lados da rodovia que corta a região.

Ressalta que o apelado não comprovou o exercício da posse, visto que se limitou a apresentar escritura pública registrada no RGI de Jaciara-MT, porém sempre morou em Cuiabá, onde atuava como servidor público.

Assinala que as fotografias, alvará de construção de fornos de carvão, fatura de energia elétrica em nome de seu pai, documento emitido pelo INTERMAT e os depoimentos colhidos confirmam sua posse mansa e pacífica há mais de trinta anos, o que seria suficiente para caracterizar a aquisição da propriedade por usucapião.

Pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Nas contrarrazões, o apelado requer a manutenção
do
decisum
, sob o fundamento de que os apelantes não cumpriram as exigências necessárias à usucapião, já que não produziram prova da posse mansa e pacífica.

Acrescenta que a área eventualmente ocupada pelos pais do apelante não se confunde com aquela em discussão neste feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta contra a sentença proferida em Ação Reivindicatória de Posse proposta pelo apelado com o objetivo de obter sua imissão na posse do imóvel denominado Sítio São João Paulo II, com 29,9285 hectares, matrícula n. 21.126 do RGI de Jaciara-MT.

Verifica-se que o autor nomeou a ação como “reivindicatória de posse” enquanto a sentença a descreveu como “Ação de Reintegração de Posse”.

No entanto, o certo é que o autor defendeu na inicial detém a propriedade do imóvel objeto da lide, desde a sua aquisição em 15-10-1973, descreveu e delimitou a área e esclareceu que pretendia reavê-la porque após a morte do titular teria sofrido esbulho por parte do réu.

A pretensão reivindicatória, busca recuperar a posse do imóvel com base no direito de propriedade, logo deve ser utilizada quando o pedido do proprietário se funda no fato de que seu bem móvel ou imóvel se encontra injustamente em poder de terceiros, como ocorreu no caso.

Observa-se, no entanto, que a ação foi julgada como se possessória fosse, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença recorrida:

“
Trata-se de
ação possessória de reintegração de posse pelo rito comum
proposta por
espólio de Moacyr Pinto de Magalhães
, representado pela inventariante Carla Marilia Nogueira Magalhães, contra
Valdeson Manoel Sebastião
e
Ana Vilma dos Santos Sebastião
, qualificados na petição inicial
”.

A decisão recorrida também utilizou como fundamento para julgar procedente o pedido de
reintegração
, a posse anterior do autor, nos seguintes termos:

“
Nesse cenário,
convenço que comprovada a posse anterior do espólio, o esbulho praticado pelo réu entre 2013 e 2014 e, consequente, perda da posse
; bem como demonstrado que área ocupada por Josefa, mãe do réu Valdeson, era distinta e que não preenchidos os requisitos da ação de usucapião, pois não transcorrido o prazo para prescrição aquisitiva desde o esbulho e não há animus donimi, nem posse mansa e pacífica
”.

E, por fim, concluiu:

“
Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
reintegrar
o
espólio de Moacyr Pinto de Magalhães
, representado pela inventariante Carla Marilia Nogueira Magalhães,
na posse do imóvel
registrado na matrícula n. 21.126 do RGI local com fundamento no artigo 1.210 do CC e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”. (ID 202349864 - Pág. 5/6 - grifei)

No presente recurso os apelantes alegam que o apelado não demonstrou o exercício da posse, uma vez que se limitou a apresentar a escritura pública, datada de 15-10-1973 (Id 202349676 - Pág. 1), e a escritura pública de compra e venda, datada de 12-2-2007 (Id 265276283 - Pág. 1).

Argumentam também que o Juízo de origem contrariou as provas documentais e testemunhais que comprovam a sua posse desde 1982.

No entanto, a principal controvérsia diz respeito à verificação dos requisitos legais para a procedência da
ação reivindicatória
proposta pelo apelado ou, alternativamente, na possibilidade de reconhecimento da exceção de usucapião, arguida pelos apelantes em sede de defesa.

Todavia, o Juízo, entendendo tratar-se de “
ação possessória de reintegração de posse pelo rito comum
”, deu o feito por saneado e fixou os seguintes pontos controvertidos: “
a
demonstração dos

requisitos necessários para a reintegração da posse
: posse anterior e sua perda e o esbulho e a sua data e os
requisitos da usucapião arguida como matéria de defesa
, isto é: posse sem interrupção ou oposição por quinze anos, reduzidos a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
” (ID 202349748 - Pág. 1/5)

Assim, considerando que a pretensão desenvolvida pelo apelado é adequada à
ação

reivindicatória
, e não sendo possível cogitar a aplicação do princípio da fungibilidade para convertê-la em ação de
reintegração
de posse, principalmente em vista da diferença da natureza jurídica entre essas ações, necessário se faz decretar a anulação dos atos processuais, desde e inclusive a decisão saneadora, de modo a oportunizar às partes que produzam as provas que enterrem necessárias ao julgamento da
ação reivindicatória
, que decorre da previsão contida no artigo 1.228 do Código Civil, e que é uma ação de natureza real, utilizada pelo proprietário para reaver a posse do seu bem, quando este se encontra em posse injusta de outrem.

Desse modo, para a procedência da ação reivindicatória o autor deve demonstrar a titularidade do domínio (direito de propriedade), a individualização da área e a posse injusta por parte de terceiros e o réu, que alegou a usucapião como matéria de defesa, deve comprovar o preenchimento dos seus requisitos.

Importante destacar a existência de uma Ação de Usucapião (Proc. no 1002937-50.2023.8.11.0010), ainda não sentenciada, em trâmite no mesmo Juízo e cuja conexão com a Ação Reivindicatória já foi inclusive certificada (ID 126909759 - Pág. 1 – ação de usucapião).

Portanto, em razão da conexão e da flagrante prejudicialidade entre ambas, é essencial que sejam julgadas em conjunto, de modo a evitar decisões conflitantes.

Anulo a sentença, determino a reabertura da instrução, facultado às partes a produção de todos os meios de prova e, finalmente o julgamento da demanda como ação reivindicatória a ser dar em julgamento simultâneo com a ação de usucapião
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025